Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO. NEGATIVA. ILEGALIDADE.

I – Evidenciado que a intimação da impetrante, via postal, com aviso de recebimento, em processo administrativo fiscal, não obedeceu às prescrições da Lei Distrital 4.567/11, mantém-se a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a restituição do prazo para recurso dos julgamentos referentes aos autos de infração objeto dos autos, suspendendo os efeitos dos referidos autos até o julgamento dos recursos administrativos eventualmente interpostos.

II – Remessa oficial desprovida.